Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. LANÇAMENTO HÁ MAIS DE 60 ANOS. PRESCRIÇÃO. LEI N. 370/1937. PRAZO DE 30 ANOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Evidente o interesse em conhecer do saldo atualizado da importância depositada, diante da narrativa da frustração do correspondente desiderato na ocasião em que a parte entrou em contato com a instituição financeira.

2. Ante a informação da celebração do contrato de depósito em 7 de abril de 1954, a cobrança dos valores depositados prescreveu com o transcurso de trinta anos, por força da Lei n. 370, de 4 de janeiro de 1937, vigente à época do lançamento.

3. Não há evidências de que se trata de depósito em conta vinculada à caderneta de poupança, para fins de enquadramento da imprescritibilidade aludida no art. 2o, § 1o, da Lei n. 2.313, de setembro de 1954.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.